Tribunal: STF
Processo: AI 460410
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282. ICMS. CRÉDITO.
NATUREZA DE AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E
271-STF.
1.      A matéria constitucional não foi examinada no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 282-STF.
2.      Impetração de mandado de
 segurança. ICMS. Creditamento. Natureza de ação de cobrança.
Incidência das Súmulas 269 e 271-STF.
                Agravo regimental a que se
nega provimento.